Tribunal: STF
Processo: HC 260927
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danitiele da Silva Costa Venancio impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    2. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    6. A mera repetição das teses meritórias do recurso especial não atende aos requisitos normativos de impugnação específica, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC e pela Súmula n. 182 /STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação concreta e efetiva dos fundamentos da decisão agravada.



    (AREsp 2.803.695 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja a paciente absolvida do crime de associação para o tráfico” e “reconhecido o tráfico privilegiado”. Subsidiariamente, requer “seja deferida a prisão domiciliar a paciente, tendo em vista que é mãe e cuida de 4 filhos menores”. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto à condenação pelo delito de associação para o tráfico –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente